Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003767-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RINALDO DAMASCENO MELLO - CPF: 891.975.181-15 (AGRAVANTE), THAIZ REGINA MAIA FERREIRA - CPF: 008.638.781-21 (AGRAVANTE), THAMELLA LIMA MIRANDA SOUSA - CPF: 052.674.651-35 (AGRAVANTE), JOAQUIM NUNES DE BRITO - CPF: 063.825.841-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇAO EM ÁREA VERDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Constatado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde urbana, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RINALDO DAMASCENO MELLO, THAIZ REGINA MAIA FERREIRA, THAMELLA LIMA MIRANDA SOUSA e JOAQUIM NUNES DE BRITO, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003767-56.2017.8.11.000, que indeferiu o efeito suspensivo rogado para o fim de sustar os efeitos da decisão
a quo
, proferida nos autos da
Ação no 3280-85.2016.811.0082 [Id 32004], que determinou a

reintegração da posse do agravado na área pública junto ao loteamento Residencial Claudio Marchetti nesta capital.

Em suas razões, dizem que se mostra desarrazoada a determinação para a desocupação da integralidade do imóvel quando apenas parte deste estaria sobrepondo área pública.

Assentam que as provas colacionadas corroboram que não há imóvel construído em área verde, mas apenas a construção de muro limítrofe à área pública, e dessa forma, ausente situação de premência que justifique a concessão da tutela de urgência.

Requerem, assim, a retratação da decisão monocrática, a fim de que seja determinada a suspensão do
decisum
singular que determinou a desocupação do local e demolição das construções.

Em contraminuta, coligida no ID n. 79472, o agravado pede pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes, suspender os efeitos da decisão
a quo
que determinou a desocupação de imóvel construído em área pública, qualificada como área verde e de
preservação permanente, localizada no Loteamento Residencial Claudio Marchetti, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das edificações irregulares.

Afirmam que a decisão
a quo
é desarrazoada, porque determinou a desocupação da integralidade do imóvel, quando, apenas, parcela deste provavelmente estaria construída em área de proteção ambiental, além disso,
ausente situação de urgência que justifique a concessão da tutela provisória.

No entanto, as provas colacionadas demonstram que os agravantes avançaram o limite do fundo dos seus lotes, erigindo em área de preservação ambiental, indisponível para construção de moradia.

Dessarte, ainda que aleguem que a edificação seja parcial e que tal fato não foi considerado no
decisum
recorrido, que determinou a demolição de todo o imóvel, o fato é que os agravantes invadiram área verde urbana, onde é vedada qualquer construção, vez que de
stinado aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.

Deveras, o
decisum
recorrido, ao determinar a desocupação dos imóveis edificados em área pública,
com a consequente demolição e remoção das construções, se ateve, por evidente, aos limites das irregularidades apuradas em vistoria
in loco,
de modo que a desocupação e demolição apenas se dará em relação à parte da edificação que avançou os limites territoriais, vindo a invadir área de proteção ambiental.

Assim bem pontuou a decisão recorrida, vejamos:

[...] A questão ao que se afigura não está afeta à tutela do direito social à moradia, que pelo que se dessume já resta garantido pelo poder público municipal,
mas sim na extrapolação desse direito, na medida em que para ampliar os seus lotes, os agravantes invadiram área de preservação ambiental, adentrando na área com construção de muros e outras edificações.
Deveras, a tolerância do poder público, de ocupação da área pública, por longo tempo, não garante aos invasores os efeitos decorrentes da posse do imóvel, podendo ensejar, no máximo, o dever de indenizar pelas benfeitorias erigidas de boa-fé [...]

Logo, a desocupação e a demolição das construções se dará em relação à parte edificada que extrapolou os limites permitidos para levantamento da obra, adentrando em área pública.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020